Tribunal: TJDFT
Processo: 0731497-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731497-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ELIANE MOREIRA FORTUNATO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0713677-91.2022.8.07.0009), ajuizada contra ELIANE MOREIRA FORTUNATO. A decisão agravada dentre outras coisas, advertiu a parte requerente de que, sendo o pedido julgado improcedente, será condenada no pagamento de multa em favor do devedor(a) em valor equivalente a 50% do valor originalmente financiado, mais perdas e danos, na forma dos §§ 6o e 7o do art. 3o do DL n.o 911/69 (ID 135229500): “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de busca e apreensão. Nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/69, registro restrição judicial junto à base de dados do RenaJud. Segue protocolo. ADVERTÊNCIAS AO SR(a) OFICIAL(a) DE JUSTIÇA: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem. 4- Fica autorizada a requisição de força policial e a ordem de arrombamento no endereço do mandado ou onde o bem for encontrado, bem como a realização da diligência em horário especial. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, por advogado/Defensor Público, é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de busca e apreensão. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição dos valores. Não sendo contestada a ação, serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 3- Fica a parte requerente advertida de que, sendo o pedido julgado improcedente, será condenado no pagamento de multa em favor do devedor(a) em valor equivalente a 50% do valor originalmente financiado, mais perdas e danos, na forma dos §§ 6o e 7o do art. 3o do DL n.o 911/69. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. Sem prejuízo, tendo em vista a Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente, são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Desse modo, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, fica a parte autora intimada a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital. Em caso positivo, deverá a parte autora fornecer o endereço eletrônico ou outro meio digital que permita a localização da requerida por via eletrônica, sem o qual não será possível o prosseguimento do feito como “100% digital”, conforme art. 2o, §2o da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Deverá, ainda, nos termos do art. 2o, §1o da referida portaria, indicar o endereço eletrônico e telefone do representante legal da parte autora e de seu patrono. Prazo 05 (cinco) dias”. Em sua peça recursal o agravante alega que somente o pagamento integral da dívida tem o condão de purgar a mora do devedor fiduciária, pagamento este que deve ser efetuado em até 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar. Alega que é oportunizado ao devedor que efetue o pagamento do valor devido garantindo assim a restituição do veículo. Contudo, não havendo o pagamento pelo agravado da quantia referente à dívida mencionada na inicial, o prazo para purga da mora é vencido. Diante disso, afirma que restaria consolidada a propriedade e a posse do bem nas mãos do autor, nos termos do §1o, do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69. Esclarece não haver cabimento quanto à condenação do Banco em multa trazida pelo §6o do art. 3o do Decreto Lei 911/69, pois o Banco ajuizou a presente demanda cumprindo direitos que a lei lhe confere em caso de inadimplemento de contrato de Alienação Fiduciária, observando todas as determinações dispostas no Decreto Lei 911/69 e suas alterações. Portanto, afirma que não há que se falar em condenação da multa de 50% do valor do financiamento, quando da improcedência da ação, mas sim perdas e danos somente, vez que o Banco agravante sempre agiu com boa-fé, sob pena de ser caracterizado o enriquecimento ilícito do Requerido. Aduz que, caso seja mantida a decisão da condenação da multa do valor de 50% do financiamento, acarretará o enriquecimento ilícito do agravado e com a consequência graves prejuízos ao agravante, não podendo ser penalizado por isto. Assim, requer seja recebido e processado o presente como agravo de instrumento, concedendo efeito ativo ao recurso e, por fim o total provimento do presente recurso. É o relatório. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). No caso de improcedência da ação de busca e apreensão, o art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/69 estabelece a aplicação de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado: “Art. 3o. ... § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. § 7o A multa mencionada no § 6 não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e o o danos....” No caso em análise, o agravante carece de interesse recursal. A multa não foi aplicada na decisão agravada. O magistrado apenas realizou o alerta da possibilidade de aplicação da penalidade, no montante de 50% do valor originalmente financiado, acrescido de perdas e danos, caso preenchidas as hipóteses do artigo 3o, §6o, do Decreto Lei 911/69. Assim, ausente o requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Diante desse contexto, não conheço do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 21:35:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador